Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos.
FLORASTECA S/A, pessoa jurídica de direito privado, interpôs recurso de agravo de instrumento, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública coletiva de numero 1056575-41.2019.8.11.0041, movida contra si por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN, todos identificados nos autos.
Sustentou a agravante que a ação é movida, através da associação holandesa, integrada por 1.759 pessoas, todas que investiram na plantação de TECA aqui no Brasil, resultados futuros. Além da agravante, a ação é igualmente endereçada contra outras 38 empresas, todas, segundo o afirmado, envolvidas no plantio. Consta do pedido inicial da aludida peça processual, que, em face de promessas, pretende através da ação, o recebimento dos lucros prometidos ou, alternativamente, que o valor investido seja devolvido aos investidores, com os acrescidos legais. Nesta linha de entendimento, a autora, ora agravada, a titulo de cautela, reclamou o bloqueio de todos os ativos, inclusive financeiros, atuais e futuros, de todos os réus bem côo o bloqueio de contratos sociais, sob alegação de que houve fraude e suscitou a necessidade desta cautela, sob risco de, assim não o fazendo, há risco de descumprimento do que for decidido quando da apreciação do mérito do pedido.
Sustentou a agravante, em rápidas pinceladas, que a decisão deveria passar, antes pelo contraditório, o que não restou configurado. Que, em desconsiderando a personalidade jurídica na fase embrionária do processo, igualmente, fere tal princípio, tratando-se de situação que deve ser vista e analisada sob todos estes aspectos e dentro da previsão legal consubstanciada pelo Código de Processo Civil.
Que, igualmente, em relação a esta situação, já reside recurso de agravo de instrumento distribuído por TRC NORDESDE, onde este Relator, fazendo suas razões de fato e de direito, suspendeu os efeitos daquela decisão recorrida, com reflexos de todos os réus, o que menciona que deve ser mantida, quando da apreciação do mérito recursal.
E, conforme anotado na parte conclusiva do presente recurso, em síntese, alega a agravante:
(i) a incompetência da jurisdição pátria para a discussão pretendida;
(ii) a ausência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória, dada a complexidade da discussão;
(iii) a violação ao contraditório, a decisão surpresa e ausência de urgência, seja pela questão da desconsideração da personalidade jurídica, seja por conta de os contratos objeto da discussão datarem de mais de 20 anos, não estarem concluídos, e as informações trazidas pela VTP serem de seu conhecimento há mais de 5 anos;
(iv) ausência de fundamentação da decisão recorrida, com violação a princípios e preceitos caros ao direito pátrio;
(v) risco claro de dano inverso intolerável.
Pois bem.
O primeiro aspecto a ser abordado que, por si só, seria caso de concessão de uma liminar para, afastar as determinações constantes da decisão de piso, é a inexistência do contraditório. Entretanto, nesta oportunidade, deve ser isto que, em se tratando de decisão pertinente a liminares, quer em relação a tutela de urgência, quer em relação a tutela de evidência, não reside a necessidade do contraditório. Nesta situação, o Código de Processo Civil, a rigor do seu artigo 9o , parágrafo único, inciso I, é muito claro, dispensando considerações mais aprofundadas ante a clareza do citado diploma legal que rege a questão.
No tocante a desconsideração da personalidade jurídica, em relação aos sócios das empresas, se atingidos, somente estes é que poderão, mais tarde, discutirem esta situação em outro recurso. Inexiste, portanto, interesse processual da pessoa jurídica FLORASTECA, posicionar a respeito. Tudo, a tempo, forma, modo.
Desta forma, atenho tão somente aos argumentos vertidos pela agravante, em aspecto de cognição sumária e não exaustivo, para analisar se a decisão proferida pelo magistrado de piso está correta ou não e, por outro lado, se existem condições de conceder o efeito suspensivo almejado.
Para evitar tautologia, transcrevo decisão pertinente ao caso em apreciação, o que já foi determinado em agravos anteriormente trazidos à consideração deste relator.
‘De inicio, determino que este recurso de agravo de instrumento seja jungido com o de número 10008691-08-2020.8.11.0000, que foi distribuído para esta colenda Câmara e na relatoria do subscritor deste, já que se trata de situações idênticas.
No caso em apreço e na restrita apreciação da questão da liminar almejada pelo ora agravantes e, a rigor do que foi requerido por estes, extensão daquela decisão proferida no RAI acima descrito, por questão de isonomia e, mantendo o mesmo entendimento anteriormente esposado.
Em primeiro aspecto, que, em tese, restaria na suspensão total da decisão invectivada, seria a ausência do contraditório e, supostamente, violando o princípio da não surpresa, encartada nos artigos 9 e 10, do Código de Processo Civil.
De acordo com tal dispositivo processual nenhum juiz, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, pode exarar sua decisão, alcunhada do salutar ‘principio da não surpresa’, ostentada, ainda no principio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF).
Pois bem, como e curial, todas as regras comportam exceção e, no caso e tela, em relação aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o parágrafo único, do artigo 9 do mencionado comando processual civil, anota com clareza solar - ‘Parágrafo único – O disposto no caput não se aplica: I – a tutela provisória de urgência.
Neste contexto, independente de anotar que em relação às condições para o deferimento desta tutela de urgência por parte do conspícuo magistrado que subscreveu o despacho recorrido, este argumento, de plano deve ser visto e rechaçado neste despacho inicial porque, como dito, se acatado, todas as outras questões seguintes estariam superados.
Desta forma, em se tratando de tutela de urgência, o próprio código de processo civil, mitigando as cabeças dos artigos 9o e10o do CPC, pode ser postergado, quando a tutela provisória de tutela de urgência ou mesmo de evidência. Aqui, no caso, não se trata de tutela de evidência, contudo, em juízo de cognição sumária, em tese, pode ser admitido como urgência em face dos argumentos e documentos apresentados junto com a peça inicial.
E, com relação à pretensão recursal atacada no presente recurso de agravo de instrumento, deve ser estendida a decisão proferida em sede do agravo de instrumento de número 10008691-08-2020.8.11.0000, onde, naquele recurso, fazendo a fundamentação de fato e de direito, onde entendi que; a) – bloqueio de todos os atos societários referentes as 39 empresas, alvo daquela ação; b) indisponibilidade d todos os bens imóveis dos réus; pessoas jurídicas; c) – o cadastro liminar na Central Nacional de Indisponibilidade de bens são determinações um tanto exageradas para o caso em comento.
Como dito na decisão consignada no recurso de agravo de instrumento anteriormente distribuída e despachada por este relator, não há como deferir o bloqueio de todos os atos societários referentes as 39 empresas que compõe o pólo passivo desta ação, visto que, mesmo com a modificação de sua estrutura, mudança de sócios, estes a rigor do estabelecido no parágrafo único, do artigo 1.009, do Código Civil Brasileiro, mesmo retirando da sociedade, independente de qualquer situação externa, continua a responder solidariamente com o cessionário, a que título for esta cessão.
No que tange a indisponibilidade de bens, como se sabe, a lei dá ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Por outro lado, as restrições do poder de o proprietário de dispor da coisa vende-la ou onerá-la, impede o proprietário do que lhe faculta o ordenamento substantivo civil, portanto, um gravame exagerado sobre maneira, sobre todos os seus aspectos.
E, para esta medida extrema, indispensável, de plano, comprovação induvidosa de que o proprietário está dilapidando ou prestes a dilapidar seu patrimônio o que, no caso em apreço, ainda não se vê, tratando-se somente de ilações contidas na inicial, sem qualquer lastro probatório.
Por outro lado, como já decidido anteriormente em sede do agravo de instrumento de número 10008691-08-2020.8.11.0000, a questão não é de determinar a indisponibilidade do bem e sim e tão somente em relação à averbação desta ação, não estando presentes os requisitos do artigo 247 da Lei de Registros Públicos e sim e tão somente o prescrito no artigo 167, inciso I, item ‘21’ do citado dispositivo legal (LRP).
Esta providência se faz necessária e atende perfeitamente os interesses da autora, visando esta medida resguardar eventuais terceiros de boa fé interessados na aquisição do imóvel que, mais tarde, se procedente a demanda, em fase de liquidação, poderá garanti-la. Desta forma, averbada a existência da ação, o adquirente não poderá, mais tarde, adquirindo o bem, registrar qualquer pronunciamento de boa fé visto que a existência da ação está materializada no respectivo registro imobiliário.
De outro norte, embora sendo requerida a indisponibilidade dos bens, pedido acatado pelo magistrado que subscreveu o despacho recorrido, a determinação acima, não se fala de decisão extra pedido.
Neste aspecto, o artigo 297 do CPC é cogente: ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’.
O que a doutrina conceitua como ‘poder geral de cautela do juiz’.
Como nos traz a lume a orientação doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUNPÇÃO NEVES: ‘dizendo que o pode geral de cautela do juiz, entendido como a concessão de ofício de uma medida cautelar pelo juiz, afasta, ainda que excepcionalmente, o principio dispositivo, ou seja, mesmo que a parte não faça pedido, o juiz poderá conceder a medida que resguarde a parte. (Manual de Processo Civil, 2a. Edição, Editora MÉTODO, 2010, fonte Google)’.
CONCLUSÃO.
Com estas considerações, a exemplo do já determinado no recurso de agravo de instrumento de número 10008691-08-2020.8.11.0000, em efeito translativo, concedo, em parte, efeito suspensivo daquela decisão, até que esta questão seja apreciada pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, TÃO SOMENTE QUE, ÁS MARGENS DAS MATRICULAS IMOBILIÁRIAS dos agravantes, seja averbada a existência desta ação, para conhecimento de terceiros e fins de direito’. (sic).
Determinação – Com estas considerações, concedo em parte o efeito suspensivo para tão somente, até que esta questão seja apreciada pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, TÃO SOMENTE QUE, ÁS MARGENS DAS MATRICULAS IMOBILIÁRIAS da agravante, seja averbada a existência desta ação, para conhecimento de terceiros e fins de direito’.
E, se já concretizada a medida, imediato retorno ao ‘status quo ante’.
Intimem-se os agravados a se manifestarem, no prazo legal.
Deixo de requisitar informações do preclaro juiz de primeiro grau, ante a clareza de seus argumentos, tudo o mais desnecessário para, quando do julgamento do mérito, chegar a entendimento em relação ao pretendido.
Em face da matéria em si, determino a remessa dos autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, grafando aos seus doutos integrantes as homenagens de estilo.
Cumpram-se. Autorizado está a Senhora Secretária desta Câmara a assinar os expedientes necessários.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-